Tribunal: TJSP
Processo: 2075595-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2075595-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é agravante SAID
JORGE INCORPORAÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDAS, é agravada
MIRIEL MUNIZ BARRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075595-73.2020.8.26.0000 -dlm
2
Voto no 19232
Agravo de Instrumento n.o: 2075595-73.2020.8.26.0000
Comarca: Monte Mor
Agravante: Said Jorge Incorporações e Negócios Imobiliários Ltda.
Agravada: Miriel Muniz Barreto
Juiz (a): Gustavo Nardi
Agravo de instrumento. Compromisso de Compra e venda de imóvel.
Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença. Reconsideração
da decisão. Desistência do agravo homologada. Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 43
(autos de origem), que, em ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o
pedido de penhora sobre os direitos referentes ao imóvel, objeto da ação, formulado pela
agravante, tendo em vista que a credora optou pela cobrança dos valores em atraso invés da
rescisão contratual e reintegração de posse.
Sustenta a agravante que a decisão ora agravada deve ser reformada, pois
inexiste no ordenamento jurídico qualquer obstáculo para a penhora sobre direitos patrimoniais,
como é o caso dos direitos aquisitivos da agravada sobre o imóvel em questão. Pondera que os
artigos 857 e 860 do Código de Processo Civil preveem expressamente a penhora sobre direitos
patrimoniais do devedor. Aduz ser cabível a penhora dos direitos do devedor relativamente a
compromisso de compra e venda de imóvel quando o credor optar pela cobrança dos valores em
atraso ao invés da rescisão contratual e reintegração de posse. Pugna pelo provimento do recurso
para que seja deferida a penhora sobre os direitos pertencentes à executada sobre o imóvel, objeto
do contrato de compromisso de venda e compra celebrado entre as partes.
O recurso foi processado somente em seu efeito devolutivo.
Sem reposta da parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075595-73.2020.8.26.0000 -dlm
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença.
A agravante requereu a desistência do recurso (fls.18), tendo em vista a
reconsideração da decisão agravada nos seguintes termos:
“Vistos. Fls. 45/51: Ciente do agravo de instrumento interposto pela
exequente. Revejo a decisão agravada, para o fim de deferir a penhora
dos direitos da executada sobre o imóvel indicado. Comunique-se ao
Egrégio Tribunal de Justiça o teor da presente decisão. Após, lavre-se o
competente termo de penhora, com observância ao disposto no art. 838
do NCPC, intimando a executada e eventual cônjuge, para os fins de
direito. Intime-se” (fls.19).
Dessa forma, verifica-se que este recurso perdeu seu objeto, cabendo
apenas a homologação da sua desistência, vez que o pedido da recorrente tem fundamento no
artigo 998 do Código de Processo Civil/2015.
Diante do exposto, pelo meu voto, homologo a desistência para que
produza os seus efeitos legais e julgo prejudicado o recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)